Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602515-76.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
03/12/2020
Número: 0602515-76.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NARLI BLANCO RESENDE
PINTO DE SOUZA, CPF: 511.209.847-34, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Avante - AVANTE (PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NARLI BLANCO RESENDE PINTO DE
SOUZA DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JADIEL VINICIUS MARQUES DA SILVA (ADVOGADO)
NARLI BLANCO RESENDE PINTO DE SOUZA
(REQUERENTE)
JADIEL VINICIUS MARQUES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97576
66
15/09/2020 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.265
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602515-76.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NARLI BLANCO RESENDE PINTO DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR58535
ADVOGADO: JADIEL VINICIUS MARQUES DA SILVA
REQUERENTE: NARLI BLANCO RESENDE PINTO DE SOUZA
- OAB/PR58535
ADVOGADO: JADIEL VINICIUS MARQUES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
-
CAMPANHA - DEPUTADA FEDERAL - CANDIDATA NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CONTA
DESTINADA A OUTROS RECURSOS – OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAS FISCAIS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE – DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1.Em que pese a prestadora tenha, indevidamente, transferido os
recursos oriundos do Fundo Partidário para a conta bancária destinada a
“Outros Recursos”, a inconformidade não prejudicou a análise das
movimentações financeiras, pois foram apresentados os documentos
comprobatórios das despesas e os valores transitaram pelas contas de
campanha.
2.A omissão de gastos eleitorais, cuja origem sequer pode ser precisada,
prejudicam a efetiva análise, verificação e fidedignidade das contas
apresentadas, ensejando sua desaprovação. Valor total e gravidade da
irregularidade que impedem a mera aposição de ressalvas.
3.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela
prestadora (R$27.206,01) e a quantidade de votos obtidos (353),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Num. 9757666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142

4.Contas desaprovadas, com determinação de remessa de cópias para a
Procuradora Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por NARLI BLANCO
RESENDE PINTO DE SOUZA, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de
deputada federal pelo partido AVANTE e não foi eleita (ID 663316 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 954616).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 3411366). Devidamente intimada,
apresentou manifestação (ID 3717366).

4.Ante a manifestação apresentada pela prestadora, aquele setor técnico elaborou parecer

conclusivo pelo julgamento das contas como desaprovadas (ID 5705016),
apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I) transferência integral de recursos
e, II)
recebidos do Fundo Partidário para a conta “Outros Recursos” (item 6)
omissão de
.
despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.1)
5.Embora intimada (ID 6585566), a requerente não se manifestou sobre o relatório conclusivo.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6778716, manifestou-se pela
desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
NARLI BLANCO RESENDE PINTO DE SOUZA então candidata ao cargo de deputada
,
Num. 9757666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142

federal nas eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior

Eleitoral através da Resolução nº23.553/2017. A então candidata obteve 353 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou, de maneira tempestiva, suas
prestações de contas parcial, em 12.09.2018, e final, em 06.11.2018, em conformidade com os
artigos 50, §4º, e artigo 52 da já mencionada Resolução.

3.Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$27.206,01 sendo:

R$5.000,00 de doações financeiras de recursos do Fundo Partidário;

R$2.820,00 de doações efetuadas a título de recursos próprios;

R$1.018,01 de doações recebidas de pessoas físicas;
R$18.368,00de doações estimáveis em dinheiro, repassadas pelo partido político, sendo
R$7.500,00 oriundos do FEFC, R$2.898,00 do Fundo Partidário e R$7.970,00 de outros
recursos.
4.Não houve recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada.

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o relatório conclusivo do órgão técnico
(ID 5705016) apontou as seguintes irregularidades remanescentes:
I) Transferência integral de recursos recebidos do Fundo Partidário para a
:
conta “Outros Recursos” (item 6)

O setor técnico aponta que houve transferência integral do valor de R$5.000,00 recebido do
,
Fundo Partidário, para a conta “Outros Recursos”, resultando em sobra negativa de “outros
recursos” e positiva de recursos do Fundo Partidário no Demonstrativo de Receitas e Despesas
(ID 663416).
Isto caracteriza o descumprimento do disposto no artigo 11
da Resolução TSE. Afinal, se
[1]
existe a obrigação dos candidatos abrirem conta específica para recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, é certo que se espera que os valores sejam movimentados
apenas na conta correspondente.
No entanto, o setor técnico ressaltou em seu parecer que a inconformidade não prejudicou a
análise das movimentações financeiras, pois foram apresentados os documentos
comprobatórios das despesas e os valores transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Em caso praticamente análogo ao presente, assim decidiu esta Egrégia Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA
EQUIVOCADA DE RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA “OUTROS RECURSOS”.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS DO SALDO
LÍQUIDO NEGATIVO E DA SOBRA FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEFC. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE GRAVE. LEI 9.504/1997, ART.29, III E RES.-TSE 22.553/2017, ARTS.52 E
77, II. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
Num. 9757666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142

2.A transferência de recursos da conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para a conta “Outros Recursos”, ainda que
feita de forma equivocada, viabiliza a fiscalização acerca da fonte, não impedindo o controle por
esta Justiça Especializada.
3.Na espécie, a transferência de recursos do FEFC para a conta “Outros
Recursos”, realizada de forma equivocada, assim como o lançamento
equivocado dos referidos recursos no extrato final da prestação de contas,
geraram divergências nos valores finais referentes ao “saldo líquido negativo”
e à “sobra de recursos do FEFC”. Todavia, a confiabilidade das contas não
restou afetada, pois não houve embaraço à atividade de controle da Justiça
Eleitoral.
4.O pagamento de despesa em dinheiro, no valor de R$1.200,00, com a constituição de Fundo
de Caixa irregular, correspondendo a 100% do total de despesas contratadas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5.Desaprovação das contas.
(TRE-PR. PC 0603264-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº55.915 de 20/02/2020,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de Justiça
02/03/2020).

Desta forma, tendo em vista que foi possível a plena fiscalização dos recursos, tal
irregularidade permitiria a aposição de ressalvas nas contas, caso fosse isoladamente
considerada.
II) Omissão de despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral
:
(item 5.1)
Foram identificadas omissões de despesas na prestação de contas em exame, através do
confronto com duas notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Veja-se:
Na manifestação de ID 3717366, a prestadora se limita a afirmar que desconhece a origem dos
documentos fiscais apontados e que estes não correspondem a despesas efetivamente
contratadas durante a campanha.
No entanto, o fato é que as notas fiscais eletrônicas foram emitidas com o CNPJ de campanha
da requerente, o que presume a existência das despesas. Ademais, o setor técnico indicou
que, em relação à fornecedora HEMILLY JESSICA BREDON BEZERRA, foram registradas três
outras despesas na prestação de contas em análise, comprovadas por notas fiscais diversas da
acima apontada.
Num. 9757666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142

Diante de tais apontamentos, cabia à prestadora diligenciar junto aos fornecedores buscando
esclarecimentos ou o cancelamento dos referidos documentos fiscais.
Esta situação revela indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas em
exame, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso I, letra g, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...).

Tal irregularidade se reveste de inegável gravidade, vez que denota omissão de gastos
eleitorais, cuja origem dos recursos sequer pode ser precisada.

Os referidos gastos totalizam R$1.512,99, quantia que representa 5,56% do total de recursos
movimentados pela candidata durante a campanha. A relevância de tal valor e a gravidade da
irregularidade ensejam a desaprovação das contas, impedindo a invocação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.

6.Portanto, uma vez que a irregularidade apontada no item IIé grave, pois prejudicou a efetiva

análise, verificação e fiscalização das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
.
desaprovação
7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$27.206,01, inclusive com o recebimento de doações financeiras de recursos do

Fundo Partidário. No entanto, obteve apenas 353 votos. Destaca-se ainda a omissão de
despesas que, se efetivamente contratadas e pagas, o foram com recursos que não transitaram

pelas contas de campanha. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos
à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
8.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30,
,

inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso III, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto
no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas apresentadas por NERLI
BLANCO RESENDE PINTO DE SOUZA referente às eleições de 2018, em que
,
concorreu ao cargo de deputada federal e não foi eleita.
9.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 9757666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142

Relator

[1] Art.11 - Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) e para aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602515-76.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: NARLI BLANCO RESENDE PINTO
DE SOUZA - Advogado do(a) REQUERENTE: JADIEL VINICIUS MARQUES DA SILVA - PR58535

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.09.2020.
Num. 9757666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/09/2020 09:01:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091509015360700000009252142
mero do documento: 20091509015360700000009252142